Tribunal: TJDFT
Processo: 0114511-03.2004.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0114511-03.2004.8.07.0001 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargante: Mercado Diagnostica E Hospitalar Ltda - Epp Embargados: Ministério Público do Distrito Federal e Territórios Distrito Federal D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade empresária Mercado Diagnostica E Hospitalar Ltda - Epp (Id. 17795002) contra o acórdão (Id. 17666957) que negou provimento aos recursos manejados pela ora embargante, e pelo ora embargado, Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. De acordo com o disposto nos artigos 180, 183 e 1023, §2o, todos do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados no prazo de 10 (dez) dias. Publique-se. Brasília-DF, 28 de julho de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator